Tribunal: TJBA
Processo: 8040942-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040942-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANGELA MARCIA FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:
HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). BANCO DE DADOS DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. PREVISÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, na qual a parte autora buscava a exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito (SCR) e a condenação da instituição financeira por danos morais, sob o argumento de ausência de notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inscrição de dados de operações de crédito no SCR, amparada por autorização contratual, mas sem notificação específica para o ato, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central não possui natureza de cadastro restritivo de crédito, como SPC ou SERASA, mas de banco de dados para supervisão do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional, contendo informações positivas e negativas sobre as operações financeiras dos clientes.

O envio de informações ao SCR constitui um dever legal das instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022, configurando exercício regular de direito (art. 188, I, CC), o que, por si só, afasta a ilicitude da conduta.

A existência de cláusula contratual, à qual o consumidor aderiu expressamente, autorizando a consulta e o registro de informações no SCR, supre a necessidade de notificação posterior e individualizada para cada lançamento, não havendo violação ao dever de informação (art. 43, § 2º, CDC).

Ausente a comprovação da prática de ato ilícito – pressuposto indispensável da responsabilidade civil –, não há fundamento para a pretendida indenização por danos morais, mormente quando não demonstrado o registro de informação inverídica ou qualquer prejuízo concreto.

Com o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central não se equipara aos cadastros restritivos de crédito, sendo seu registro, por si só, um exercício regular de direito da instituição financeira, decorrente de imposição normativa, o que não configura ato ilícito.

A autorização expressa do consumidor, fornecida em contrato de adesão, para o compartilhamento de dados com o SCR, afasta a alegação de falha no dever de informação e a necessidade de notificação prévia específica para cada registro, inviabilizando a pretensão de indenização por danos morais.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, §2º. Código Civil, arts. 188, I, e 927. Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8030060-93.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. em 26/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040942-17.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANGELA MARCIA FRANCISCO DOS SANTOS e como apelada BANCO TRIANGULO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça

R08